Tribunal: TJES
Processo: 0010961-90.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010961-90.2008.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

APELADO: S M G SERRARIA DE MARMORES E GRANITO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. VALOR DO METRO QUADRADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A indenização pela servidão administrativa deve ser justa e fundamentada em critérios que considerem tanto as limitações impostas ao uso da propriedade quanto a realidade mercadológica da região.

Não padece de nulidade a sentença que, ao analisar o laudo pericial, ajusta o valor da indenização para patamar abaixo do sugerido pelo perito, considerando os argumentos de ambas as partes sobre a infraestrutura da área.

O laudo pericial oficial que utiliza método comparativo adequado e observa as características lindeiras da área deve ser prestigiado quando não demonstrada qualquer invalidade técnica.

A fixação de honorários sucumbenciais no percentual máximo permitido pelo artigo 85, §2º do Código de Processo Civil justifica-se pela longevidade da causa e complexidade do trabalho realizado.

Recurso desprovido.

Vitória, 09 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela
Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS)
contra a sentença de fls. 181-181v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de S. M. G. Serraria de Mármore e Granito Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para fixar o valor da indenização pela servidão administrativa em R$ 43.632,56 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Nas razões recursais de fls. 254-266, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o valor indenizatório deve ser reformado, pois o perito utilizou como paradigma lotes urbanizados em área de expansão urbana; b) a área atingida possui natureza de gleba e vocação para pecuária; c) a sentença fixou um valor médio sem amparo em critério técnico; e d) os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 10%.

Contrarrazões apresentadas no id.
15808636
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a reforma da sentença quanto ao valor fixado a título de indenização pela servidão administrativa instituída e o percentual estabelecido para os honorários de sucumbência.

A fixação da justa indenização pela servidão administrativa deve refletir a efetiva perda patrimonial sofrido pelo proprietário do imóvel serviente.

O laudo pericial de fls. 148-158 não apresenta qualquer invalidade técnica, tendo o perito judicial observado as normas pertinentes para a avaliação do imóvel, inclusive ao considerar a localização da área como lindeira a bairros em expansão.

Os argumentos apresentados pela recorrente no sentido de que a área possui características de gleba rural sem infraestrutura já foram devidamente sopesados no julgamento de primeiro grau. Tanto é assim que a sentença não acolheu integralmente a estimativa do perito, fixando o valor do metro quadrado em quantia inferior à sugerida no laudo oficial, nos seguintes termos:

“Depreende dos autos que a faixa de terras atingida pela servidão não é urbana, não conta com equipamentos urbanos, nem faceia com via pública. Assim, a impugnacão da autora, da estimativa pericial, procede em parte.

De outro lado, a referida faixa de terras é pequena, portanto, observadas as proporções, corn maior valor negocial do que uma gleba extensa como a eleita para paradigma pela autora (f. 167/168).

Conforme a resposta ao 3º quesito da autora, na faixa serviente é proibido realizar construções; utilizar explosivos, fazer escavações com profundidade superior a 40 cm, realizar queimadas e plantio de árvores de grande porte.

Tudo considerado, tenho por correto o meio-termo entre as duas estimativas referidas, logo, fixo o preço do m2 da servidão em R$ 50,00 (cinquenta reais), em janeiro de 2013, o que, corrigido pelo INPC, até 08.2020, importa em R$ 74,20 (setenta e quatro reais e vinte centavos)”
.

Como visto, o magistrado buscou equilibrar a valorização decorrente da proximidade com a zona urbana e as limitações de infraestrutura apontadas, chegando a um valor que se mostra razoável diante das restrições impostas à propriedade, como a proibição de construções e plantios de grande porte na faixa serviente.

Não há falar, portanto, em ausência de critério técnico na sentença quando o julgador, diante de avaliações divergentes, fundamenta sua decisão em elementos concretos do processo, como o tamanho reduzido da faixa de terra e seu potencial de negociação.

Assim, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe, por representar a justa indenização prevista no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal (CF).

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização observou estritamente os limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

A verba deve remunerar condignamente o trabalho dos patronos em demanda que tramita há mais de quinze anos, envolvendo dilação probatória complexa e perícia técnica.

No entanto, em razão do percentual já ter sido fixado no teto legal pela instância de origem, revela-se incabível a majoração em sede recursal prevista no §11 do referido artigo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.